Tribunal: TJBA
Processo: 0555321-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555321-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILSON BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

Direito processual civil. Apelação cível. Extinção da execução. Inércia do exequente quanto ao recolhimento das custas de registro de penhora. Abandono da causa.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que extinguiu a execução por ausência de pressupostos processuais, em razão do não recolhimento das custas para o registro da penhora, mesmo após dilação de prazo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente no recolhimento das custas para registro da penhora justifica a extinção da execução com base no artigo 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A parte teve ciência expressa da necessidade de recolhimento das custas e requereu prazo adicional para tanto, que foi deferido.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois a parte foi devidamente intimada e permaneceu inerte, configurando desídia.
5. A ausência de recolhimento inviabiliza o prosseguimento da execução, autorizando a extinção por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inércia injustificada do exequente quanto ao recolhimento das custas de registro de penhora, mesmo após dilação de prazo, configura desídia e autoriza a extinção da execução com fundamento no artigo 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 223, §1º, e 485, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555321-23.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como apelada AMERICAR VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR